Tribunal: TJDFT
Processo: 0744437-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744437-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIO ZINATO SANTOS AGRAVADO: PLANALTO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME DESPACHO Ao agravante, para manifestar-se acerca da petição id 27661696 e documento anexo. I. Brasília, 02/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator